Tribunal: TJMT
Processo: 1008019-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008019-97.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES - CPF: 050.507.601-27 (RECORRIDO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.017.341-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO ANDREY DE OLIVEIRA SCARTON - CPF: 060.576.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA - CPF: 050.644.461-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MARTINS FERNANDES - CPF: 015.431.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008019-97.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS OS FATOS – MANDADO CUMPRIDO APÓS O DECURSO DE ANO E OITO MESES – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o mandado de prisão foi cumprido após o decurso de ano e oito meses de sua decretação, não se pode falar em contemporaneidade da medida extrema.

Não emergindo dos autos indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o recorrido voltará a reiterar na prática delituosa, que irá interferir na instrução criminal, ou que pretende frustrar a aplicação da lei penal, não se visualiza presente o
periculum libertatis
, requisito indispensável para imposição da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008019-97.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que revogou a prisão preventiva de
Flávio Eduardo Soares Henrique
, concedendo a ele a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas.

A Promotoria de Justiça de Vera aduz que o recorrido,
Flávio Eduardo Soares Rodrigues
, foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua forma tentada [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90], em concurso material [art. 69 do CP].

Assevera que a prisão preventiva do recorrido foi decretada em
7/3/2018
, bem como a denúncia recebida em
11/4/2018
.

Consigna que, em
29/5/2018
, foi determinada a citação por edital do recorrido.

Diz que, em
12/11/2019
, foi revogada a prisão preventiva de
Flávio Eduardo Soares Rodrigues
.

Argumenta o recorrente que o juízo
a quo
agiu de forma equivocada, ao revogar a prisão preventiva do recorrido – até então foragido –, levando em consideração o decurso de mais de dois anos desde o decreto da segregação cautelar.

Salienta que o recorrido permaneceu foragido desde a data dos fatos, e que não obstante o lapso temporal decorrido desde a decretação da prisão, ou seja, quase dois anos, conclui o MP que se impõe a manutenção da medida, em razão de o réu ter se evadido do distrito da culpa por todo este período.

Discorre que os fatos se deram em
10/2/2018
e, desde então, o réu se encontra foragido, tendo sido capturado em
8/11/2019
, em Dourados/MS, revelando que, de fato, fugiu do distrito da culpa, demonstrando, com isso, o
periculum libertatis
.

Postula, ao final, o restabelecimento da decretação da prisão preventiva de
Flávio Eduardo Soares Rodrigues
para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

O recorrido rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020